Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. No caso específico, embora se trate de crime cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa a necessidade da medida foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância por crimes patrimoniais e cometidos com violência/grave ameaça.

2. A justificativa de manutenção de ordem pública está devidamente embasada como forma de colocar freios à progressão de outros delitos, pois a reiteração delitiva denota a periculosidade concreta do paciente.

3. Ordem admitida e denegada.